Tribunal: TJSP
Processo: 0020672-49.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Porte de arma de uso permitido – Novo artigo 28-A do CPP – Acordo de não persecução penal – Cabimento – Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020672-49.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
BENEDITO MOISES MARIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a baixa dos autos ao Juízo a quo a fim de oportunizar ao
Ministério Público eventual proposta de acordo de não persecução penal,
segundo a previsão contida no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, com
observação. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020672-49.2014.8.26.0451 -Voto no 21326d
2
Apelação: Autos no 0020672-49.2014.8.26.0451
Comarca: Piracicaba 3a Vara Criminal
Apelante: Benedito Moisés Mariano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 21326
Apelação Porte de arma de uso permitido Novo artigo
28-A do CPP
Acordo de não persecução penal

Cabimento Remessa dos autos ao Ministério Público para
análise de eventual proposta de acordo.
BENEDITO MOISÉS MARIANO foi
condenado pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca
de Piracicaba às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, por infração ao
disposto no artigo 14 da Lei 10826/03 (fls. 206/209).
Inconformada, a Defesa postulou a
absolvição do acusado por insuficiência probatória (fls. 214/220).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
222/226), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 238/241).
É o relatório.
Introduzida pela Lei no 13.964/2019, está
em vigor a disposição contida no artigo 28-A, do Código de Processo
Penal, segundo a qual “não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo
de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições
ajustadas cumulativa e alternativamente:” condições explicitadas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020672-49.2014.8.26.0451 -Voto no 21326d
3
parágrafos e incisos do aludido comando legal.
Inequivocamente

diante
da
possibilidade de o acusado em processo penal não sofrer os efeitos
deletérios da condenação, como a anotação de mau antecedente ou
reincidência (v. § 12, do art. 28-A, do CPP) , está-se diante de norma
processual de conteúdo material. Em outras palavras, o acordo de não
persecução
penal,
naturalmente
com
condicionantes
próprias,
materializa instituto despenalizador, na linha do que já se tem positivado
no texto da Lei no 9.099/95.
Como
consequência
do
conteúdo
material do novel diploma sob análise, sua aplicabilidade
tal qual
ocorreu a seu tempo com a Lei no 9.099/95 retroage para alcançar
fatos passados cujos processos ainda se encontrem em andamento, seja
qual for o grau de jurisdição, processos nos quais se vislumbre a partir
de análise perfunctória e sem qualquer antecipação de juízo
a
possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal, hipótese
na qual o feito deve ser submetido ao titular da ação penal para a devida
avaliação.
Não
se
desconhece
a
celeuma
estabelecida no entorno de alguns aspectos da redação do artigo 28-A,
do Código de Processo Penal. Até por isso, é de presumir que o espírito
da lei será ainda aperfeiçoado, quer pelos tribunais, quer pela atuação do
próprio legislador.
Por ora
e isso é aqui colocado com
olhar especial à exigência de confissão por parte do destinatário do
benefício legal em questão , o que se espera é que o direito envolvido
seja aplicado com razoabilidade e proporcionalidade, sem jamais se
perder de vista postulados de envergadura constitucional.
Fato é que o dispositivo legal acima
mencionado não foi suspenso nos autos da Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 6.298, Relator Ministro Luiz Fux, em
trâmite no Excelso Pretório. Sua imediata aplicabilidade, portanto, é de
rigor.
In casu, em leitura apriorística e
necessariamente desprovida de qualquer pretensão de vincular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020672-49.2014.8.26.0451 -Voto no 21326d
4
alguma forma o titular da ação penal, tem-se que há espaço para
proposta de acordo de não persecução penal. Se assim o é, não faz
sentido prosseguir no julgamento de mérito recursal para, acaso mantida
a condenação, decidir pela submissão do feito ao órgão ministerial para
eventual proposta.
No quadro aqui apresentado, não se pode
privar o Ministério Público de exercer, desde já, seu alto mister.
Observação importante, em caso de
não aceitação da proposta ou de descumprimento da proposta aceita, os
autos deverão retornar a esta Corte para apreciação do mérito recursal
pela C. Câmara.
Por votação unânime, determinaram a
baixa dos autos ao Juízo a quo a fim de oportunizar ao Ministério
Público eventual proposta de acordo de não persecução penal, segundo a
previsão contida no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, com
observação.
Amable Lopez Soto
relator